Tribunal: TCU
Processo: 040.790/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2644/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resoluc¿a¿o - TCU 259/2014, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em conhecer da denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, promover o seu encerramento, apensando-o em definitivo ao TC Processo 035.108/2017-7 , observando o art. 37 da Resoluc¿a¿o TCU 259/2014 e o enunciado do Aco¿rda¿o 820/2015-Plena¿rio, manter, excepcionalmente, a chancela de sigiloso que recai sobre os autos, e comunicar ao denunciante desta decisa¿o. 1. Processo TC- Processo 040.790/2021-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senar No Estado do Ceará. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.